Tribunal: TJES
Processo: 5014415-98.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Mandado de Segurança
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014415-98.2023.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: MARIANA DA SILVA SABINO
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO.
LITISPENDENCIA. INEXISTENCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TERMO INICIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA.

I.
A teor do artigo 337,§§ 1º ao 3º do CPC, apenas ocorrerá litispendência quando houver identidade de partes, pedido e causa de pedir.
Preliminar
r
ejeitada.

I
I.
A
instauração do processo administrativo
disciplinar
tem o condão de interromper a fluência do prazo prescricional (RMS 29405 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04-02-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 26-02-2014 PUBLIC 27-02-2014).

III
. Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, à unanimidade de votos, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES,
Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Eminentes pares, conforme relatado, t
rata-se de mandado de segurança impetrado por
MARIANA DA SILVA SABINO,
apontando como autoridade coatora o
SECRETARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
, como se infere da exordial de id nº 6786697.

A autoridade
indicada
como coatora, ao prestar informações, sustentou preliminarmente
a ocorrência de litispendência.

Destarte, passo, inicialmente, ao exame da preliminar.

I –
PRELIMINAR DE
LITISPENDÊNCIA

Com relação à alegada litispendência, sustenta a autoridade dita coatora, em síntese, que o ato administrativo impugnado já foi objeto da ação ordinária nº 5000887-23.2023.8.08.0056, bem como do mandado de segurança nº 5001579-90.2023.8.08.0001.

Pois bem. Nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 337 do CPC, "
verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
", e "
uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
" (nesse sentido, AgInt no REsp n. 1.942.696/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024).

Na hipótese vertente, muito embora esteja presente a identidade de partes e de pedidos
nos feitos em comento
(notadamente a anulação do ato administrativo ora impugnado),
verifica-se que a
causa de pedir
aqui veiculada (prescrição) não constitui objeto de nenhuma outra demanda.

Destarte, ausente a tríplice identidade,
rejeito
a preliminar de litispendência.

É como voto.

II – MÉRITO

Com relação ao mérito recursal, aduz a Impetrante, em síntese, que respondeu a sindicância e a processo administrativo disciplinar em razão da prática de violência no exercício da função pública, na forma do art. 221, XVI, da Lei Complementar nº 46/1994.

Aventa a ocorrência de prescrição intercorrente, nos moldes do art. 156, II, da LC 46/94 (dois anos), eis que a sindicância teve início em 19/12/2018, mas a decisão administrativa no processo administrativo disciplinar foi prolatada em 06/01/2022.

Pois bem. Em que pese o arrazoado no
writ
, tenho que a hipótese é de denegação da segurança.

Conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a instauração do processo administrativo disciplinar tem o condão de interromper a fluência do prazo prescricional,
in verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL – PENA DE SUSPENSÃO – ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INOCORRÊNCIA – DESCONSIDERAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA INCIDENTE NO CURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL (LEI Nº 8.112/90, ART. 142, § 3º) – AGRAVO IMPROVIDO. -
A instauração do processo disciplinar qualifica-se como marco interruptivo da prescrição (Lei nº 8.112/90, art. 142, § 3º), cujo prazo recomeça a contar por inteiro após o transcurso do lapso temporal de cento e quarenta (140) dias que a Administração Pública tem para concluir o inquérito administrativo
. Precedentes.

(RMS 29405 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04-02-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 26-02-2014 PUBLIC 27-02-2014)

No mesmo sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A sindicância investigativa não interrompe prescrição administrativa, mas sim a instauração do processo administrativo.
[...]

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 65.486/RO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 26/8/2021.)

Do exame dos autos, observa-se que o ato ilícito praticado pela servidora ocorrera em 19/10/2018 (id nº 6786701) e o respectivo PAD foi instaurado cerca de 01 (hum) ano e 04 (quatro) meses após, em 17/02/2020 (id nº 6786703), data na qual interrompeu-se o prazo prescricional.

Nessa toada
,

não há que se falar em prescrição na hipótese, posto que a decisão administrativa sancionadora foi proferida em 06/01/2022 (id nº 6786704),
ou seja,
em prazo inferior ao preconizado pelo art. 156, II, da LC 46/94 (dois anos).

Por todo o exposto,
demonstrada
a inexistência de
lesão a direito líquido e certo d
a
Impetrant
e,
DENEG
O A SEGURANÇA
.

C
ustas processuais
suspensas em razão da gratuidade de justiça.

S
em

honorários
advocatícios
, a teor do artigo 25, da
Lei nº 12.
016/2009
e das Súmulas 512
do
STF e 105
do
STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
Voto com o relator
Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A SEGURANÇA
.
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.
Acompanho o voto de relatoria.